Tribunal: STF
Processo: RE 1242685
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Paraná que, em adequação ao acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que, “quanto aos processos em que a análise versa sobre matéria de fato (reconhecimento de tempo especial e/ou rural, por exemplo), não tendo sido a questão jurídica decidida quando da concessão do benefício, não ocorre a decadência para essa questão”-, afastou a decadência e condenou o INSS a averbar tempo de atividade rural do recorrido no período de 7/2/1958 a 23/8/1963 (Doc. 171).
    No apelo extremo (Doc. 173), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; e 201, § 1º, da Constituição Federal, bem como ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 313 (RE 626.489-RG), na medida em que o acórdão recorrido “afastou a decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário da parte autora, sob o fundamento de que a decadência não atingiria os pedidos revisionais referentes a questões não apreciadas pela Administração no ato de concessão do benefício” (Doc. 173, fl. 4). Assevera “a não-aplicação do prazo decadencial em relação à matéria não apreciada pelo INSS cria uma situação de desigualdade entre titulares de benefícios do RGPS, com garantia apenas para alguns do direito de pleitear revisão do ato de concessão dos seus benefícios previdenciários eternamente” (Doc. 173, fl. 11). 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem admitiu o Recurso Extraordinário, e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 177).
    Nesta CORTE, o ilustre Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem, para aplicação do Tema 1.023 da repercussão geral, o qual reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à matéria em debate (Doc. 186).
    Considerando o entendimento fixado no referido paradigma, o Tribunal de origem julgou prejudicado o Recurso Extraordinário (Doc. 189).
    Dessa decisão o INSS interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (Doc. 197).
    Em seguida, o INSS ajuizou Agravo Interno aduzindo que (a) não foi intimado da decisão da Presidência do STF que determinou o retorno dos autos para aplicação do Tema 1023; (b) o processo foi baixado do STF para a origem em 18/12/2019, antes mesmo da efetivação da intimação da PGF em 07/01/2020 sobre essa decisão; (c) a hipótese do autos não se ajusta ao Tema 1.023, destacando, ainda, que ambas as Turmas desta CORTE aplicam a tese firmada no Tema 313 para o caso da decadência do direito à revisão das questões não apreciadas no ato de concessão do benefício. Ao final, requer a remessa dos autos ao STF (Doc. 199).
    Devolvidos os autos à Turma Recursal (Doc. 203), o Agravo Interno foi provido, e remetidos os autos ao STF, ao fundamento de que “o processo foi classificado pelo STF como tema n. 1023 em 16/12/2018, sem intimação da autarquia, e em 18/12/2019 foi proferido julgamento pela Corte, sem possibilidade de manifestação do INSS” (Doc. 211).
    É o relatório. Decido.
    Efetivamente, o Tema 1023 (Situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal) não se aplicaa à hipótese dos autos, cuja discussão é diversa da tratada no referido precedente paradigma. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário 
    No caso, o Juízo de origem, em conformidade com o entendimento fixado na Turma Nacional de Uniformização (Doc. 159), afastou a aplicação do Tema 313 (RE 626.489-RG) e decidiu que não ocorre a decadência na hipótese de questão jurídica não decidida quando da concessão do benefício (Doc. 171). 
    Sobre a matéria em discussão, adoto, por sua exatidão, os fundamentos do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, por ocasião do julgamento do RE 1.056.526, DJe de 11/5/2018, já transitado em julgado:
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 407): 
    "PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECADÊNCIA. DIREITO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO OCORRÊNCIA. 1. A revisão dos benefícios previdenciários concedidos antes da edição da MP nº 1.523-9, de 28/06/1997, está sujeita à decadência, devendo o prazo decenal ser computado a partir de 01/08/1997, à luz do próprio art. 103 da Lei nº 8.213/91. RE Nº 626.489/SE, RESP Nº 1.326.114/SC. 2. Do julgamento do RE nº 626.489/SE restou assentado que a instituição de um limite temporal máximo destina-se à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário; assim, a decadência atinge a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido, deixando incólume o direito ao benefício, que tem caráter fundamental. 3. Entretanto, a decadência não atinge questões não discutidas na via administrativa relativamente a períodos de tempo de serviço a serem reconhecidos tanto como comuns como especiais. 4. Assim, é de ser mantida incólume a decisão da Turma acerca da existência do interesse processual da autora, não havendo juízo de retratação" 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI e 201, § 1º, da Carta da República. 
    Sustenta-se, em suma, que não há exceção no que tange à regra da decadência, ainda que, em algum ponto, não tenha havido apreciação por parte da Administração. Defende que “descabe, por fim, limitar a incidência do prazo decadencial unicamente para questões resolvidas no ato administrativo de concessão como fez o acórdão recorrido. A diferenciação feita nesta sentido nega vigência ao instituto, pois somente ao legislador caberia agregar um limitador de eficácia de semelhante magnitude” (eDOC 2, p. 27). 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada (Tema 313) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão não sujeito a decadência. inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
    Como se vê, firmou-se o entendimento acerca da legitimidade do estabelecimento de prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários já concedidos. Na oportunidade, assentou-se que tal prazo atinge, inclusive, os benefícios instituídos anteriormente à fixação do referido prazo. Ao contrário do que fora estabelecido na decisão recorrida, não houve o estabelecimento de qualquer exceção à sujeição ao prazo decadencial, tenha sido a questão discutida ou não no âmbito administrativo. 
    Como bem asseverado na decisão monocrática proferida nos autos de ARE 1.045.210, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 29.06.2017, “a pretensão de revisão com fundamento em questões não aventadas quando do benefício também está sujeita ao prazo previsto no artigo 103 da Lei 8.213/1991, pois a análise de questões não apreciadas na via administrativa, por ocasião da concessão do benefício, não caracterizará como benefício novo, mas importará, em última análise, em revisão da renda mensal inicial”.
    Em igual sentido, cite-se também a seguinte decisão: 
    DECADÊNCIA – PRAZO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO. É constitucional a fixação de prazo decadencial por meio de medida provisória. Precedente: Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso. (ARE 845209 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, eDJ 02.02.2015) 
    Neste julgamento, em que fora realizada análise do alcance do leading case do Tema 313, colhe-se do voto que “uma vez assentado pelo Colegiado local tratar-se de revisão de aposentadoria, descabe a diferenciação pleiteada pelo embargante, visto que o precedente evocado não excepcionou qualquer situação de revisão da regra da decadência”. 
    Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, dou PROVIMENTO ao recurso extraordinário para reconhecer a decadência, restabelecendo a primeira sentença proferida nos autos (eDOC 1, p. 258).”
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Revisão de benefício previdenciário. Questões não discutidas na via administrativa. Incidência de prazo decadencial. 3. Aplicação do entendimento firmado no tema 313 da sistemática da repercussão geral (RE 626.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.039.460-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/12/2017)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para, em observância ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 313, reconhecer a decadência e extinguir o processo.
    Sem ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente